Tribunal: TJES
Processo: 5002796-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002796-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

AGRAVADO: PERACANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE DEBATIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.

In casu
, extrai-se do Acórdão recorrido que foram devidamente explicitadas as razões pelas quais deve ser mantida a tutela de urgência que ordenou tão somente que a Recorrente cumprisse com as suas obrigações contratuais, notadamente no que à revisão do projeto para instalação do elevador e subsequente entrega do aparelho e a sua efetiva instalação. Tal conclusão, decerto, amparou-se nos elementos dispostos em sede de cognição sumária, sem prejuízo de a Recorrente buscar infirmar as premissas da Decisão de origem por meio de eventual dilação probatória, cuja pertinência deverá ser objeto de oportuna deliberação pelo Juízo
a quo
, sob pena de inadvertida supressão de instância.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5735391) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente, mantendo a
DECISÃO
(id. 20158927, integralizada no id. 21760035 de origem) proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
PERACANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
p
ara determinar que a ré no prazo de dez (10) dias entregue à ré a revisão do projeto necessária à instalação do elevador contratado. Concluídas as obras e adequações necessárias definidas no projeto, a serem realizadas pela autora, deverá a ré, no prazo de trinta (30) dias, proceder a entrega e regular instalação do equipamento
”, sendo fixada “
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e penal
”.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido teria sido omisso, porquanto (
I
) “
a primeira omissão está no entendimento segundo o qual a ora Embargante não teria revisado e auxiliado a parte contrária quanto à correção do projeto, e que não teria também corrigido o projeto
”; e (
II
) “
a segunda omissão diz respeito à necessidade de prova técnica para dirimir a lide. Tutela antecipada e prova técnica não se misturam. A necessidade da produção de prova técnica acaba com a probabilidade do direito (art. 300, CPC). E sem a perícia, a pretensão da Embargada não pode prosperar
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso com efeitos modificativos.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão id. 6213996.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão embargado restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE PROJETO E ENTREGA DE ELEVADOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EXIGUIDADE DO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO A QUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.

In casu
, não se identifica, ao menos em sede de cognição sumária, eventual elemento apto a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, na qual bem restou evidenciado que a Recorrente não cumpriu, a tempo e modo, com a sua obrigação de revisar e auxiliar a Recorrida no projeto para instalação do elevador objeto de aquisição, além de ter sido constatado que ocorreram falhas técnicas no projeto, cujas correções, a despeito de solicitadas à Recorrente, não foram prontamente realizadas a ponto de permitir a entrega e a instalação do elevador no prazo contratualmente firmado.

III.
Na hipótese, à míngua de inequívoca comprovação de que recai sobre a Recorrente a responsabilidade por eventual atraso na obra e, por conseguinte, na disponibilização de condições no local para a instalação do elevador, deve ser mantida a eficácia da Decisão recorrida que ordenou a implementação da obrigação da Recorrente objeto de contratação.

IV.
Em relação à suposta exiguidade do prazo de 30 (trinta) dias fixado na Decisão recorrida para instalação do elevador, não se constata, neste juízo perfunctório, eventual motivo para alterá-lo, máxime porque consta do contrato que a data de entrega foi inicialmente planejada para o dia 29/07/2022. Assim, a Recorrente tinha plena ciência que a partir da referida data, ainda que houvesse eventual prorrogação, seria necessário estar com o elevador pronto para entrega e subsequente instalação.

V.
No que concerne à multa diária, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

VI.
Na espécie, não se identifica, ao menos no atual cenário disposto a este Juízo ad quem, eventual exorbitância da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento da determinação judicial em comento, o que não afasta, decerto, a possibilidade de o Magistrado de Primeiro Grau vir a revê-la oportunamente caso se faça necessário, seja para diminui-la diante de fundadas e concretas circunstâncias no eventual atraso na implementação do comando decisório, seja para aumentá-la diante de repreensível recalcitrância em cumpri-lo.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5002796-74.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, julg. 15/08/2023)

I
n casu
, extrai-se do Acórdão recorrido que foram devidamente explicitadas as razões pelas quais deve ser mantida a tutela de urgência que ordenou tão somente que a Recorrente cumprisse com as suas obrigações contratuais, notadamente no que à revisão do projeto para instalação do elevador e subsequente entrega do aparelho e a sua efetiva instalação. Tal conclusão, decerto, amparou-se nos elementos dispostos em sede de cognição sumária, sem prejuízo de a Recorrente buscar infirmar as premissas da Decisão de origem por meio de eventual dilação probatória, cuja pertinência deverá ser objeto de oportuna deliberação pelo Juízo a quo, sob pena de inadvertida supressão de instância.

Neste contexto, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)